Tribunal: CARF
Processo: 10166.000983/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.000983/2008-19
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.857 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA
Recorrente
FERNANDO BEGRET FERNANDEZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra Acórdão no
03-26.915 – 3a Turma da DRJ/BSA (e-fls. 33 e ss).
Consta dos autos, às fls. 15, que o sujeito passivo teria omitido rendimentos
recebidos do PNUD. Tal fato é contestado pelo Recorrente (e-fls, 47 e ss), sob o argumento de
que os rendimento recebidos do PNUD decorrem da condição de servidor. Não obstante, não
consta dos autos documentos algum a título de comprovação dessa alegação.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa – Relator.
Em análise aos autos, verifico que o sujeito passivo apresentou Solicitação de
Retificação de Lançamento, indeferida vide despacho de e-fls. 11, que provavelmente foi
instruída com documentos comprobatórios dessa alegação.
Verifico, ainda, a existência de fato superveniente à apresentação da impugnação,
qual seja, decisão no âmbito do STJ , que vincula esse colegiado, e que autoriza a apresentação
de provas adicionais pelo sujeito passivo, ao teor da alínea “b” do art. 16 do Decreto no 70.235,
de 1972, vide ementa do REsp no 1.159.379/DF, assim ementado:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.000983/2008-19
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.857 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.000983/2008-19

RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR. COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro
Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço
das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento — PNUD No referido
julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de
Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido
pela Primeira Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios
fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas.
2. Considerando a função precípua do STJ - de uniformização da interpretação da
legislação federal infraconstítucional —, e com a ressalva do meu entendimento
pessoal, deve ser aplicada ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543C do CPC e da
Resolução STJ n. 808.
Do exposto, com fundamento no disposto no art. 18 do Decreto no 70.235, de
1972, manifesto-me pela conversão do julgamento em diligência para que sejam adotadas a
seguintes providências:
 Juntar aos autos a petição e documentos apresentados pelo sujeito
passivo por ocasião da Solicitação de Retificação de Lançamento a que
se refere o despacho de e-fls. 11.
 Cientificar o sujeito passivo do resultado dessa diligência, com
abertura do prazo de 30 dias, para manifestação; facultando-lhe a
produção de provas de que os rendimentos reputados omitidos
decorrem de serviços prestados como técnico a serviço das Nações
Unidas, contratado no Brasil para atuar como consultor no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento — PNUD, nos
termos da decisão proferida no REsp 1.159.379/DF.
Conclusão
Do exposto, voto pela conversão do julgamento e diligência, na forma desse voto.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital